Tribunal: CARF
Processo: 10580.720185/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720185/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.011 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTONIO MALHEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO DE IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E
RECOLHIMENTO.
Apresentada documentação comprobatória tanto da retenção quanto do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte que motivou a autuação por
compensação indevida, resta essa glosa insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 88/90) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls. 79/82, a qual
julgou a impugnação improcedente e, consequentemente, manteve o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 60/64,
lavrada em 7/11/2011, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2010, ano-calendário de 2009, entregue em 3/8/2011 (fls. 24/41).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 44.688,89, já inclusos juros de mora (calculados até 30/11/2011) e multa de mora no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720185/2014-56
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720185/2014-56

percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 45.567,47.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 16/12/2013 conforme AR de fl. 69, o
contribuinte apresentou impugnação em 9/1/2014 (fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls.
4/22, alegando que “ a retenção foi efetuada em 2009 pela empresa e o pagamento efetuado em
2010 conforme cópia do Darf anexado”.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa do contribuinte, a DRJ em Salvador/BA, em
sessão de 27 de abril de 2018, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 7/6/2018, conforme AR de fl. 85, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 5/7/2018 (fls. 88/90), acompanhado de documentos
de fls. 91/98, alegando o que segue:
Houve erro na declaração de 2009 tendo em vista que o contribuinte informou o valor
de R$ 123.996,89 quando deveria ter informado o valor de R$ 123.978,88 referente ao
valor recebido de R$ 172.931,94 menos os valores do advogado (R$ 45.494,42) e das
custas (R$ 3.458,68).
Na impugnação também cometeu equívoco pois foi apresentado Darf do recolhimento
do IRRF pago em 03/2011 e informado que o pagamento tinha ocorrido em 2010.
Recebeu em 2008 valor referente ao mesmo processo porém a executada Caixa efetuou
o pagamento do IRRF no mesmo período. A Receita alega que não houve outro
recolhimento no processo, todavia, para fins de comprovação anexa cópia do Darf 2008.
Foi também apresentada cópia do Darf 2009 que foi recolhido pela executada em
3/2/2011, no valor de R$ 51.685,00.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente afirma ter recebido nos anos-calendário de 2008 e 2009 rendimentos
tributáveis decorrentes de reclamatória trabalhista nos autos no 00847-2004-023.05-00-2-RT,
junto à 23a Vara Federal do Trabalho de Salvador/BA, tendo por executada a Caixa Econômica
Federal, conforme cópia de documentos anexos nas fls. 7/22.
Constam nos presentes autos cópias dos seguintes documentos:
i)
demonstrativo de cálculos elaborado em 20/8/2010 contendo os valores
devidos ao exequente até 31/7/2009, atualizado até 29/10/2008; valor do 1o
pagamento em 29/10/2008 e saldo remanescente atualizado até 24/9/2009 e do
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720185/2014-56

saldo remanescente atualizado até 24/9/2009; cálculo do INSS a recolher
competência 10/2008, vencimento 31/10/2008 e do IRRF a recolher da
competência 29/10/2008, vencimento 31/10/2008, calculados até 31/8/2010;
atualização dos cálculos até 1/9/2010 e atualização dos cálculos de fl. 1.909 (fls.
7/9);
ii)
demonstrativo para efeito de declaração de ajuste anual do IR referente aos
exercícios de 2008 e 2009 elaborado em 20/8/2010 (fl. 10);
iii)
demonstrativo de cálculos elaborado em 20/8/2010 contendo os valores
devidos ao exequente até 29/10/2008, atualizado até 24/9/2009; valor do 2o
pagamento em 24/9/2009 e saldo remanescente atualizado até 1/9/2010; cálculo
do INSS a recolher competência 9/2009, vencimento 30/9/2009 e do IRRF a
recolher da competência 24/9/2009, vencimento 30/9/2009, calculados até
31/8/2010 (fls. 11/12);
iv)
recibo datado de 25/9/2009, emitido por Arnaldo Costa Junior , referente
depósito judicial do processo no 00847.2004.023.05.00-2 (fl. 13);
v)
comprovante de depósito judicial trabalhista (fl. 14)
vi)
comprovante de depósito de 25/9/2009 no valor de R$ 78.411,41 (fl. 15);
vii)
recibo de alvará, liberação do valor de R$ 109.616,01 da guia de fl. 1.783
(fl. 16);
viii)
demonstrativo de atualização de cálculos atualizado até 31/7/2009,
elaborado em 20/7/2009 (fls. 17/20);
ix)
demonstrativo de valores do período de março/1999 até jun/2008 (fls.
21/22);
x)
cópia de Darf autenticação bancária em 16/3/2011, no valor de R$
51.685,00, período de apuração 23/2/2011, código de receita 5936, ref processo
0084700.35.2004.5.05.0023RT (fl. 93);
xi)
GPS com código de pagamento 2909, competência 29/10/2008, valor R$
23.528,63, sem autenticação bancária e Darf do período de apuração 29/10/2008,
código da receita 5936, ref processo 00847.2004.023.05.00-2-RT, valor de R$
36.710,16, com autenticação bancária em 31/10/2008 (fl. 94);
xii)
Darf do período de apuração 24/8/2010, código da receita 5936, ref
processo 00847.2004.023.05.00-2-RT, valor de R$ 4.642,88, com autenticação
bancária em 14/9/2010 (fls. 96/97); e
xiii)
Darf do período de apuração 24/8/2010, código da receita 5936, ref
processo 00847.2004.023.05.00-2-RT, valor de R$ 5.648,45, com autenticação
bancária em 14/9/2010 (fl. 98).
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.011 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720185/2014-56

V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Pertinente também a transcrição do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999
(vigente durante o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018), nos
seguintes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
De acordo com o teor da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da leitura dos dispositivos legais acima, a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
No caso concreto o contribuinte comprova que sobre os rendimentos levantados
sofreu a retenção do imposto de renda na fonte e que os mesmos foram recolhidos conforme
cópias dos Darfs apresentados (fls. 93/94, 96/98).
Assim sendo, deve ser restabelecida a glosa do imposto de renda realizada,
reformando-se o acórdão recorrido.
Conclusão

Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital